Tribunal: STF
Processo: MS 37487
Classe: MS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado contra ato do Presidente da Comissão do XX Concurso Público para provimento de Juiz de Direito Substituto do Estado de Rondônia.



    A Impetrante aponta a competência do STF para julgar o presente mandado de segurança, nos termos do art. 102, I, n, da CF, tendo em vista que, no caso em análise, “mais da metade dos membros do Tribunal de Justiça de Rondônia são diretamente interessados”, uma vez que “são membros da Comissão do Concurso Público que se impugna, o que torna evidente a suspeição, pois teriam interesse no julgamento do processo em favor da parte Impetrada” (eDOC 1, p. 2). 



    Afirma que não desconhece o teor da Súmula 623 do STF, mas que, o caso em tela, “comporta uma peculiaridade, qual seja, o concurso público está em andamento, já tendo sido publicada a nota das sentenças, restando apenas a inscrição definitiva e prova oral” e que “aguardar que todos os membros do Tribunal se declarem suspeitos iria impedir a continuidade da Impetrante no certame e consequente nomeação e posse” (eDOC 1, p. 2). 



    Quanto ao mérito, relata a Impetrante que está inscrita no referido Concurso Público, Edital 01/2020 do TJ/RO, concorrendo a uma das vagas para o cargo de Juiz de Direito Substituto e que foi aprovada na 1ª etapa do certame e habilitada a realizar a 2ª etapa (prova discursiva: dissertação e 4 questões), mas que não conseguiu a nota mínima de 6 pontos, uma vez que, após a interposição de recurso administrativo, foi eliminada pela diferença de 0,1 (um décimo).    



    Argumenta que a nota atribuída à dissertação e às questões de direito penal não correspondem ao conteúdo das respostas apresentadas pela Impetrante em comparação com o espelho de correção divulgado pela própria Banca Examinadora. 



    Ao final, postula a concessão da liminar “para que seja a impetrante provisoriamente habilitada na prova escrita” (eDOC 1, p. 19). 



    No mérito, seja concedida a segurança pleiteada para majorar as notas das questões mencionadas, a fim de que seja considerada aprovada e classificada, para que seja garantida a sua posse no cargo de Juíza Substituta do Tribunal de Justiça de Rondônia. 



    É o relatório. Decido.



    Verifico que a impetração não se amolda às hipóteses de competência desta Corte, taxativamente inscritas na Constituição Federal:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (…)



    n) a ação em que todos os membros da magistratura sejam direta ou indiretamente interessados, e aquela em que mais da metade dos membros do tribunal de origem estejam impedidos ou sejam direta ou indiretamente interessados”. 



    Com efeito, esta Corte possui orientação, consubstanciada na Súmula 623 do STF, no sentido de que o impedimento, a suspeição ou o interesse que autorizam o julgamento da demanda pelo Supremo Tribunal Federal, a teor do referido art. 102, I, n, da CF, pressupõe a expressa manifestação do Tribunal local competente para o julgamento da causa. A esse respeito, aponto os seguintes julgados:



    “AÇÃO ORIGINÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 102, I, "N", DA CB/88. ALEGAÇÃO DE IMPEDIMENTO, SUSPEIÇÃO OU INTERESSE DE MAGISTRADOS NA CAUSA. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DO TRIBUNAL LOCAL. NÃO CONHECIMENTO DO FEITO PELO STF. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL LOCAL. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A mera alegação de suspeição dos componentes de Tribunal local para julgamento da causa pelo Supremo Tribunal Federal não permite o deslocamento da competência. Súmula n. 623. 2. O impedimento, suspeição ou interesse que autorizam o conhecimento da demanda pelo STF, nos termos do disposto no art. 102, I, "n", in fine, da CB/88, pressupõem a manifestação expressa dos membros do Tribunal competente para o julgamento da causa. Precedentes [AgR-MS n. 25.509, Relator o Ministro SEPÚLVEDA PERTENCE, DJ 24.03.2006; AgR-AO n. 1.153, Relator o Ministro CARLOS VELLOSO, DJ 30.09.2005; AgR-AO n. 1.160, Relator o Ministro CÉZAR PELUSO, DJ 11.11.2005 e AgR-MS n. 23.682, Relator o Ministro CELSO DE MELLO, DJ 04.08.2000]. 3. Compete aos Tribunais locais o julgamento de mandados de segurança contra seus atos, nos termos do art. 21, VI, da Lei Orgânica da Magistratura Nacional - LOMAN [LC n. 35/79]. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (AO 967-AgR, Rel. Min. Eros Grau, Plenário, DJe 22.09.2006). 



    “Agravo regimental em mandado de segurança. Impetração voltada contra ato praticado por Tribunal de Justiça estadual. Incompetência desta Suprema Corte. Precedentes. 1. Não é competente o Supremo Tribunal Federal para o processamento originário de mandados de segurança contra atos de Tribunais de Justiça dos Estados-membros. 2. Eventual impedimento, suspeição ou interesse de membros da Corte de origem, o que, nos termos do disposto no art. 102, inciso I, alínea "n", in fine, da Constituição Federal, ensejaria a competência desta Corte para conhecimento original do feito, pressupõe a manifestação expressa dos membros do Tribunal competente para o julgamento da causa. 3. Remessa dos autos ao Tribunal competente determinada. 4. Agravo regimental não provido” (MS 27.839-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 08.09.2011). 



    “Agravo regimental em ação originária. 2. Exceção de impedimento em mandado de segurança oposta contra membros do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas. Impedimento não reconhecido pelos exceptos. Competência do STF para julgar a exceção. 3. Mandado de segurança que impugna ato administrativo do Tribunal local. Participação dos desembargadores na formação do ato impugnado que não acarreta, por si só, impedimento para julgar o writ. 4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (AO 1.762-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 11.4.2013).



    Confira-se, ainda, a ementa da AO 1.153-AgR, de relatoria do Min. Carlos Velloso, Plenário, DJe 30.09.2005:



    “CONSTITUCIONAL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA: C.F., art. 102, I, n. I. - Os pressupostos do impedimento e da suspeição, que gerariam a competência do Supremo Tribunal, na forma do art. 102, I, n, da C.F., devem ser apreciados pelo Tribunal competente, em princípio, para o julgamento da causa. Súmula 623-STF. II. - Agravo provido, em parte”. 



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, §1°, RISTF, não conheço do mandado de segurança, prejudicado o pedido de medida liminar. 



    Publique-se. 



    Brasília, 06 de julho de 2022. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente